Tribunal: TJBA
Processo: 8055076-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055076-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

AGRAVADO: RAQUEL SAMPAIO CALUMBY SILVA

Advogado(s)
:
LARA ANDRADE DE SOUSA

ACORDÃO

Ementa
. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. DOENÇA GRAVE. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. LEI Nº 9.656/98, ART. 12, V, “C”. NEGATIVA ABUSIVA DE COBERTURA. MULTA DIÁRIA. PROPORCIONALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela antecipada para determinar a imediata internação hospitalar da agravada, às expensas da agravante.

A agravante sustentou a legitimidade da negativa de cobertura, sob o argumento de que o contrato encontrava-se em período de carência e de que não restaria configurada situação de urgência ou emergência, requerendo a reforma da decisão.

A decisão agravada fundamentou-se na existência de quadro clínico grave, comprovado por relatórios médicos constantes dos autos (ID 90539252), que indicam Doença Inflamatória Intestinal com sintomas severos e risco iminente de evolução para choque séptico.

I
I. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é legítima a negativa de cobertura de internação hospitalar, sob fundamento de período de carência contratual, diante de quadro clínico caracterizado como urgência/emergência, bem como se é adequada a multa diária fixada para cumprimento da tutela antecipada.

I
II. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso é cabível e preenche os requisitos de admissibilidade, impondo-se o seu conhecimento.

O art. 12, V, “c”, da Lei nº 9.656/98 estabelece prazo máximo de vinte e quatro horas para cobertura dos casos de urgência e emergência, limitando a possibilidade de estipulação contratual de carência em hipóteses que envolvam risco imediato à saúde ou à vida do beneficiário.

Os relatórios médicos juntados aos autos evidenciam quadro clínico grave, com risco de evolução para choque séptico, circunstância que caracteriza situação típica de urgência/emergência, nos termos da legislação de regência.

A negativa de cobertura com fundamento em prazo contratual superior ao limite legal revela-se abusiva, por contrariar norma de ordem pública e por vulnerar o direito fundamental à saúde e à vida, que prevalece sobre alegações genéricas de equilíbrio financeiro e mutualismo contratual.

A indicação de rede credenciada em localidade diversa não afasta o dever de custeio imediato em hospital apto ao atendimento adequado, quando a gravidade do quadro clínico assim exigir, sob pena de esvaziamento da efetividade da tutela jurisdicional.

A multa diária fixada mostra-se proporcional e razoável, considerando a natureza do bem jurídico tutelado, constituindo meio coercitivo idôneo para assegurar o cumprimento da decisão judicial, em consonância com os princípios da efetividade e da razoabilidade.

Inexistem elementos jurídicos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, que se mostra alinhada ao ordenamento jurídico e à orientação dominante sobre a matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

Tese de julgamento: A negativa de cobertura de internação hospitalar, fundada em período contratual de carência, é abusiva quando configurada situação de urgência ou emergência, sendo limitado a vinte e quatro horas o prazo máximo de carência, nos termos do art. 12, V, “c”, da Lei nº 9.656/98, sendo legítima a fixação de multa diária proporcional para assegurar o cumprimento da tutela antecipada.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.656/98, art. 12, V, “c”.

A
CÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8055076-81.2025.8.05.0000 , da Comarca de Salvador (BA), agravante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e agravad
a
RAQUEL SAMPAIO CALUMBY SILVA.

Acordam os desembargadores i
n
tegrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

Salvador, .